Tribunal: TJDFT
Processo: 0708216-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708216-07.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RONALDO FERNANDES MALAQUIAS RECORRIDA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE. AUTOMÓVEL. PERDA TOTAL. RESSARCIMENTO. SEGURO. DANOS MATERIAIS. INTEGRALIDADE. JUROS. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA. 1. Na hipótese de ressarcimento contra causador de dano em veículo, na sub-rogação legal do art. 786 do Código Civil e em conformidade com a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, é devida a restituição do valor desembolsado pela seguradora, descontado eventual resultado da venda do veículo sinistrado em caso de perda total. 2. Incumbe ao réu a prova quanto à alegação de sobrepreço do orçamento de reparos apresentado como, também, da alegada incorreção do reconhecimento da perda total do bem segurado. 3. O termo a quo de incidência dos juros legais deve coincidir com a data do efetivo desembolso do valor pela seguradora, visto que o pleito regressivo demandado em face do terceiro causador do dano, em sub-rogação do segurado, possui natureza extracontratual. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373 do CPC, porque, havendo peças aparentemente intactas (lanternas), o ônus da prova de que estavam prejudicadas é do autor, pois se trata de fato constitutivo do direito ao ressarcimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15”. (AgInt no AREsp 1490765/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/4/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 373 do CPC, pois, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “verificar se o acervo probatório foi ou não suficiente para embasar o decisum atacado, bem assim se autor trouxe aos autos provas para demonstrar fato constitutivo de seu direito ou se o demandado demonstrou fato modificativo/extintivo do direito do autor, a fim de desconstituir as conclusões a que chegou o órgão julgador, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ”. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1203742/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 20/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015